Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
1. É firme o entendimento jurisprudencial de que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do indébito tributário, quando prevista em norma específica, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.